Tribunal: TJMT
Processo: 1017203-43.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017203-43.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Aquisição, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUELI ALMEIDA HOSTALACIO DE SOUZA - CPF: 062.676.578-17 (ADVOGADO), OSWALDO JOSE RUIZ PELA - CPF: 832.785.918-87 (IMPETRANTE), ROSEMARY PARAVELA PELA - CPF: 075.301.908-65 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES (IMPETRADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RELATOR DO RECURSO DE APELAÇÃO N. 0004656-43.2016.8.11.0006 (IMPETRADO), RELATOR DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0004656-43.2016.8.11.0006 (IMPETRADO), RELATOR DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0004656-43.2016.8.11.0006 (IMPETRADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – EMBARGOS DE TERCEIRO – APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONSIDEROU NÃO DEMONSTRADA A CONDIÇÃO DE TERCEIRO OSTENTADA PELOS IMPETRANTES – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 677 DO CPC - TERATOLOGIA NÃO CONFIGURADA – UTILIZAÇÃO DO “WRIT” COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – VEDAÇÃO – SÚMULA N. 267 DO STF – LIMINAR REVOGADA - SEGURANÇA DENEGADA.

Denega-se a segurança, quando não se verificar teratologia em face do ato que se pretende impugnar, mormente quando a pretensão é a utilização do “writ” como sucedâneo recursal acerca de acórdão que, à luz do artigo 677 do CPC, manteve a sentença de primeiro grau, que considerou que o Embargante/Impetrante não se constituía como terceiro, eis que tinha ciência da restrição imposta ao bem em questão.

Descabida a utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal, consoante aplicação da Súmula n. 267 do STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
OSWALDO JOSÉ RUIZ PELA
e
ROSEMARY PARAVELA PELA,
em face de decisão exarada pelo Exmo. Sr. Des. GUIOMAR TEODORO BORTES, constante do relatório tomado nos fundamentos do acordão proferido nos autos da Apelação Cível n.
0004656-43.2016.8.11.0006,
sob alegação de se tratar de decisão teratológica.

Defende a tempestividade e também o cabimento do “mandamus”, afirmando que “(...)
O caso encontra-se a sujeitar Mandado de Segurança, por ato judicial combatido em decisão proferida pelo v. acórdão, nos autos do processo da Ação de Embargos de Terceiros, cujo ato coator emerge do acórdão por decisão teratológica proferida no Recurso de Apelação contra a r. sentença que interposto Recurso Especial foi inadmitido e mantida a inadmissibilidade”; e que “(...) A decisão proferida no Agravo Interno, mormente os apontados desacertos nos Embargos de Declaração que, rejeitados, foram mantidos inabalados aos fundamentos da pretensão do recorrente rediscutir a causa julgada, frente a reexame de fatos , revolvimento de provas e por não ter havido impugnações de todos os fundamentos da decisão recorrida que, na condição de último recurso cabível, tem -se atendido o requisito exigido do esgotamento das vias recursais na instancia, não havendo mais nenhum outro recurso, ainda que com efeito suspensivo , cabível na via recursal, configurado do entendimento da jurisprudência de que da segunda decisão proferida no Agravo Interno não cabe recurso”. (ID. Num. 103104963 - Pág. 2)

Aduz que “(...) Opostos os Embargos Declaratórios, com prequestionamentos e m Agravo Interno da inadmissibilidade do Recurso Especial, com todos os pontos divergentes, error em judicandum e contrariedades interna de julgamento, que, rejeitados, não lograram os esperados efeitos infringentes, Inegavelmente, há erro de julgamento interno, evidente e notório , expresso no relatório tomado nos fundamentos do julgado, além de elaborado dissociado da causa dos autos, extrapolando os limites objetivos e subjetivos da lide, não obstante interpostos os Aclaratórios que, rejeitados, não surtiram o devido efeito de reparo”. (ID. Num. 103104963 - Pág. 3)

Diz que o acórdão está eivado de teratologia, sem que o julgador tivesse valorado as provas mencionadas no relatório; e que “(...) No caso, o Recurso Especial com decisão de inadmissibilidade, mantida por decisão proferida no Agravo Interno e rejeitados os Embargos de Declaração em Agravo Interno, tem -se das decisões proferida s, o ato coator mantido por abuso de poder inabalado que, não se encontrando o v. acórdão transitado em julgado, mas prestes a acontecer, poderá ser atacável por Mandado de Segurança, aos termos do artigo 5º, III, da Lei 12.016/2009), principalmente para evitar-se a preclusão da decisão impugnada”. E, “(...) Ainda que se entenda cabível algum outro recurso contra a decisão denegatória do Recurso Especial, dentre as excepcionalidades, como do presente caso, a impetração de Mandado de Segurança é admitida contra decisão recorrível, quando tratar -se de: a) decisão teratológica, a que acarreta a aberratio iuris; e b) potencial da decisão de gerar grave dano de difícil ou incerta reparação”. (ID. Num. 103104963 - Pág. 3)

Argumenta que é “(...) Inegável que o ato é arbitrário, nulo de pleno direito, à medida que v. acórdão proferiu decisão teratológica, sem nenhuma razoabilidade, ao ferir frontalmente preceitos constitucional e federal, aos fundamentos tomados do relatório consubstanciado em opinião do relator, contendo contrariedades e sem razoabilidade alguma, ao suplantar a Causa, fazendo a decisão dissociada dos limites objetivos e subjetivos da lide, emprestando sentido outro em manifesta contrariedade e valoração das provas carreadas aos autos e negativa de lei federal, cometendo “EVIDENTE ABSURDO”. (ID. Num. 103104963 - Pág. 4)

Sustentam que “(...) adquiram o imóvel dos proprietários EGNOMAR DE FREITAS TIAGO e sua mulher EMÍLIA ALVES DE FREITAS, que não tendo sido registrado o Contrato de Compra e Venda na matrícula do imóvel nº 602, o vendedor deu indevidamente o imóvel em cláusula de garantia bancária, quando não mais era proprietário. Daí os impetrantes conformados na qualidade legitimada de Terceiros Embargantes”; e que “(...) não obstante que na data da compra existiam penhoras que foram resolvidas antes do registro do imóvel comprado. No caso, três pontos devem ser notados: a) O primeiro, solucionadas as ditas penhoras que recaiam sobre o imóvel, o vendedor contraiu nova dívida e deu o imóvel vendido indevidamente em garantia que, não se encontrando o imóvel vendido registrado, comparece o banco credor terceiro de boa-fé ; b) O segundo, o comprador não pagou essa dívida contraída, vindo a formalizar com o banco credor novação de dívida, que nos termos do artigo 360 do CC, quita a dívida anterior por nova dívida contraída, dando novamente em garantia indevida o imóvel vendido que já registrado na propriedade dos compradores, o banco credor comparece terceiros má-fé, à medida que ao registrar na matricula do imóvel as garantias prestadas pelos vendedores do imóvel, verificou registrado não serem mais proprietários do imóvel; e c) Terceiro, com o vendedor Inadimplente da dívida novada, o banco credor intentou a presente execução do instrumento da novação de dívida, nas condições de título extrajudicial executável, havendo-se com a apenhora do imóvel vendido, legitimando os compradores para Embargos de Terceiros”. (ID. Num. 103104963 - Pág. 5)

Frisa que está comprovado nos autos que “(...) os compradores adquiriram o imóvel registrado sob nº 606 por instrumento de Compra e Venda, firmado solenemente com o vendedor, EGNOMAR e sua mulher, em 10.09.91, gravado com duas hipotecas , registradas R -7/606, de 30 -08 -91 e R -8/606, de 05 -09 -91, em garantia de penhora de primeiro e segunda a favor do BANCO DA AMAZONIA S/A, que foram quitadas e canceladas as hipotecas averbadas na matrícula do imóvel, respectivamente, AV -9/606 e AV -10/606, em 16 -03-92”; que “(...) Antes do registro do imóvel comprado e após quitadas as referidas dívidas e cancelamentos das hipotecas, o vendedor contraiu novas dívidas bancárias e deu indevidamente o imóvel vendido em hipotecas, em garantia de penhora de primeiro e segundo grau, R -11/606 e R -12/606 , em 16-03-92, quando não era mais proprietário do imóvel, comparecendo o BANCO DA AMAZONIA S/A terceiro de boa -fé, à medida que não constava registro do imóvel já vendido”; que “(...) Os embargantes/compradores ao procederem com o registro da propriedade R-15/606, em 27-08-93, já livre e desimpedido dos ônus hipotecários que pesavam sobre o imóvel, a época da compra, houveram-se surpresos por constatar dois registros subsequentes de hipotecas, R-11/606 e R-12/606, em 16-03-92, indevidas sobre seu imóvel comprado , prestadas em garantia pelo vendedor/garantidor a mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses. No entanto, como essas duas dívidas não foram pagas, restaram dela s o instrumento de confissão de dívida firmado pelas partes credora e devedora, promovendo a novação de dívida, assunção na forma da previsão do artigo 360, inciso I, do Código Civil (...)”. (ID. Num. 103104963 - Pág. 5 e 6)

Assevera que “(...) as dívidas não foram pagas e que o credor, BANCO DA AMAZONIA S/A e os devedores firmaram o instrumento intitulado de “ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA, pela novação das dívidas, R -11/606 e R - 12/606, de 16.03.92 , registrada sob R -17/606, em 28.03.94, com hipoteca sobre o imóvel do comprador já registrado sob nº R-15/606, de 27.08.93, dado em garantia hipotecária pelo vendedor e aceita indevidamente pelo credor , em "TERCEIRA E ESPECIAL HIPOTECA, com a penhora de terceiro grau ”, disposta na Cláusula Nona. Nota-se que o instrumento firmado entre credor e devedores, manteve os termos das dívidas novadas subsistentes à encargos por atraso de pagamento, somente para vincular o desconto de 50% sobre o saldo devedor, condicionado aos pagamentos das parcelas até as respectivas datas dos vencimentos, sob pena de perder o desconto, feito constar no parágrafo primeiro da cláusula terceira. Como se vê e tanto assim o é que referido instrumento encontra -se na ação de execução intentada pelo credor, BANCO DA AMAZONIA S/A contra o vendedor do imóvel, com a apenhora do imóvel vendido, assumindo a condição de terceiro de má-fé, ao verificar, no registro do imóvel, propriedade dos embargantes”. (ID. Num. 103104963 - Pág. 6 e 7)

Salienta que se engana o Impetrado, quando conclui que: “(...) "não se pode concluir que o embargante ostente a qualidade de terceiro, se sabia, por ocasião da aquisição (Registro R -15/606), que pendia sobre o imóvel direito de sequela", pois “(...) Consta na matrícula do imóvel, o registro de propriedade R-15/606, data 27.08.93 e o instrumento firmado em execução R-17/606, data 28.03.94 e a ocasião da aquisição datada de 10.09.91, como bem menciona o relatório. Portanto, premissas e conclusão falsas que não conformam congruência do julgado, salientando impossível saber o que estava por vir, o de que “se sabia, por ocasião da aquisição (Registro R -15/606)”. (ID. Num. 103104963 - Pág. 7)

Afirma que o julgador confundiu a data de aquisição do imóvel com a data de registro da aquisição da propriedade, face o registro do Contrato de Compra e venda, na matrícula do imóvel, ocorrido em R-15/606, na data de 27/08/1993, feito a bem dos terceiros de boa-fé, pois “(...) fosse a execução das cédulas R -11/606 e R -12/606, de 16.03.92, com o registro da aquisição da propriedade ( R -15/606 ) em 27.08.93, ad argumentandum tantum, jamais para admitir, ser possível a execução via o instrumento de confissão de dívida, ainda assim, os compradores/embargantes ostentam a qualidade de terceiros embargantes, na forma da previsão do artigo 674, do CPC, com o sentido insculpido na Súmula 83, do STJ”. (ID. Num. 103104963 - Pág. 7)

Diz que “(...) O relator a seu particular entendimento, escolhendo por onde querer decidir e decidiu por presunção, não se havendo com a prova de que o embargante comprovou a sua qualidade de proprietário do imóvel levado a penhora, prezando pelos indevidos articulados estranhos à causa dos autos, enunciativos da ação anulatória intentada contra o vendedor, no sentido de que vendedor e comprador do imóvel litigam sobre retorno do imóvel ao comprador, supostamente , entregue em permuta ao vendedor. Certo é que não consta dos autos qualquer prova e nem indícios de que os compradores/embargantes entregaram o imóvel ao vendedor em contrapartida a permuta proposta na DECLARAÇÃO ou que tenha m firmado esse inscrito como partes declarantes. O que se tem da dita DECLARAÇÃO é um inscrito de simples manifestação dos declarantes em promover a permuta dos seus imóveis e que "rescindem o contrato de venda e compra de uma área rural de 220 (duzentos e vinte) alqueires da medida paulista, situada em MIRASSOL D'OESTE, MT”. A DECLARAÇÃO tem a Sra. ROSEMARY PARAVELLA PELÁ como parte declarante, pessoa diversa do s embargante s, comparecendo com a entrega de seu imóvel, com área de 220 (duzentos e vinte), em permuta, descrição diversa do imóvel adquirido pelos embargantes, com previsão de que "Caso, averbações que onerem o contrato ou sua validade forem apontadas, esta declaração perderá seus efeitos constitutivos de obrigações reciprocas “. Como se vê, os termos declarados não comungam trato feito com os compradores/embargantes (...). No mais, tenha-se dos articulados que a permuta não foi realizada com o imóvel dos embargantes. O imóvel proposto em permuta é descrito em 800 has, matriculado no registro de Imóvel de Tangará da Serra -MT, que terminou sendo adquirido pelo embargante Dr. OSWALDO JOSÉ RUIZ PELÁ, conforme Instrumento de Compra e Venda, de 20.02.1.995, lavrado pelo Cartório de Notas do Distrito de Alexandrita, Município de Iturama, MG, ás folhas 43 a 44 -v, constando como vendedores e proprietários, outras pessoas, LINDOMAR FREITAS TIAGO e sua mulher IVONE IVO LEITE FREITAS, ao preço de R$ 30.000,00 pago em espécie declarado recebido que, ao final , mostrado inexistente foi interposta a mencionada ação anulatória, para rescisão do contrato e anulação do registro imobiliário”.

(ID. Num. 103104963 - Pág. 8)

Noticia “(...) QUESTÃO SUPERADA – PERMUTA ANULADA. Neste ponto, restou questão superada com a decisão proferida, na citada ação anulatória que decretou a anulação da compra e venda e determinou a restituição do imóvel e os assentamentos da anulação às margens do s registro s imobiliário s, inclusive da matrícula do imóvel 606, conforme cópia anexa que declara autêntica para os efeitos legais“. (ID. Num. 103104963 - Pág. 8)

Aponta o acórdão cuja ementa é a seguinte: "APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO E POSSE - AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - ART. 674 e 677 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Mantém-se a improcedência dos Embargos de Terceiro, consistente na desconstituição da penhora efetivada nos autos da Execução, porquanto não restaram demonstrados, nessa espécie de cognição sumária, os requisitos do art. 674, do CPC. "; e menciona que “(...) o nobre relator, em referendum as razões do indeferimento proferido no Agravo de Instrumento, foi por relatar, arvorando ratificação do seu entendimento e convencimento em detrimento aos reais fatos provados nos autos, bem posiciona o julgado em erro material”, sendo certo que “(...) além de negar vigência ao disposto no artigo 360 do CC, contrariou a Súmula n. 84 do C. STJ”, pois “(...) i) - o articulado do artigo 360 do CC, refere-se a questão de direito material aplicável ao caso de substituição da dívida inadimplida por outra em seu lugar que quita a anterior, como feito pelo instrumento em execução. Portanto, não se trata de novação processual articulada, mas do direito conhecido do julgador deixado de ser aplicado ao caso em julgamento, como é da máxima mihi facti dabo tibi ius; e ii) - quanto a Súmula 84, do C. STJ, pelo que não houve a aplicação da previsão do artigo 674, do CPC, que consigna a parte legitimada para os embargos de terceiros, ainda que não tenha registrada a aquisição do imóvel. É o direito de propriedade garantido pela Constituição”. (ID. Num. 103104963 - Pág. 10 a 12)

Alega que “o julgador impetrante pendeu por onde querer decidir, em detrimento aos fatos e as provas dos autos, louvando fatos estranhos articulados desprovidos de provas, consubstanciados na DECLARAÇÃO da proposta de permuta, onde constatam -se que o embargante OSWALDO JOSÉ RIZ PELÁ não é parte declarante e o imóvel dado em permuta não ser o da sua propriedade, constando o imóvel descrito com a área de 199,6498 has de sua mulher, a Sra. ROSEMARY PARAVELLA PELÁ que comparece parte declarante proprietária, dando seu imóvel em permuta, com rescisão do contrato de compra e venda que adquiriu o imóvel”. (ID. Num. 103104963 - Pág. 12)

Destaca que os embargos de declaração, embora não tenham sido acolhidos – foram admitidos em prequestionamento, restando demonstrado os requisitos de admissibilidade do “mandamus” e recursos cabíveis; que elementos de prova não foram valorados (provas robustas do direito ferido dos Embargantes e da legitimidade como terceiros embargantes: “(...) no Contrato de Compra imóvel, a data da aquisição 10 -09 -91, conforme consta do registro R -15/606; na matrícula do imóvel, os subsequentes registros e averbações, as respectivas datas , o imóvel adquirido, a data do registro; e , no Auto de Penhora, a declaração dos depositários de não serem proprietários do imóvel penhorado, ratificando que o imóvel adquirido se manteve na propriedade do s compradores/embargantes, comprovando não ter havido transmissão do imóvel a quem quer que seja, por qualquer modo ou meio, nem mesmo por indício”. (ID. Num. 103104963 - Pág. 15)

Ressalta que “(...) Não tendo sido acolhidos os embargos de declaração, acabou-se por manter infringências aos arts. 1.013, caput e § 1°,1022, incisos I, II e Ill e parágrafo único, incisos I e II e 489, § 1°, III, IV e VI , do CPC, negativa de vigência dos artigos 371 , 373, inc. I e 674 e 677, do CPC, com o sentido insculpido na Súmula 84 do C. STJ e contrariedade ao art. 360 do CC, como se tem a seguir apontadas”. (ID. Num. 103104963 - Pág. 16)

Repisa que “(...) O nobre relator simplesmente NEGOU-SE a analisar adequadamente os fatos frente as respectivas datas das provas, com a devida valoração , não obstante os mandamentos dos artigos 371 e 373 do CPC e divergência com o artigo 674 E 677, do CPC, enunciado na Súmula 84 do STJ, manteve -se distante da causa, ao emprestar interpretação extensiva a sua conveniência, posicionado por onde querer decidir a sua escolha, comungando opinião do relator, decidiu com o v. acórdão proferido com decisão desfundamentada, nos termos do disposto do artigo e 489, § 1°, IV do CPC, ferindo frontalmente o disposto do artigo 93, IX, da Constituição Federal”.

Aponta que como “(...) Primeiro desacerto. - Na data do Contrato de Compra e Venda do imóvel, 10.09.91, a mencionada hipoteca não existia. No caso, o Banco da Amazônia S/A, exequente, comparece terceiro de boa-fé, ao ter aceitado o imóvel nas hipotecas cedular R -11/606 e R -12/606, em 16.03.92, dado indevidamente pelo garantidor, não sendo mais ele o proprietário do imóvel, vez que o Contrato de Compra e Venda do imóvel firmado em 10.09.91, não se encontrava registrado na matricula do imóvel 606, a ter solução nos termos da previsão do artigo 674, do CPC, com o sentido da Súmula 84/STJ. Segundo desacerto. - O Relator, referindo-se ainda aos registros das cédulas hipotecárias sob R -11/606 e R -12/606, de 16.03.92, ao seu relato de que "..., cujo bojo se extraiu a constrição que o Embargante pretende a afastar.", cometeu outro engano, eivando o julgado em erro, como se fossem da dívida em execução. A dívida que se encontra em execução que se extrai a constrição é da novação de dívida R-17/606, de 28.03.94, registrada em data posterior ao registro da propriedade, R-15/606, em 27.08.93, comparecendo o BANCO DA AMOZONIA, terceiro de má-fé. De fato, tem-se certo que as dívidas R-11/606 e R-12/606, de 16.03.92, não foram pagas, havendo-se credor e devedores com novação de dívida inadimplida firmada no instrumento intitulado de ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA, registrada R-17/606, em 28.03.94, constituída com as hipotecas sobre o imóvel de propriedade dos compradores/embargantes”. (ID. Num. 103104963 - Pág. 17)

Assevera que “(...) Ao tempo do registro R -17/606, e m 28.03.94, com a garantia hipotecária dada pelo vendedor e aceita indevidamente pelo credor, em "TERCEIRA E ESPECIAL HIPOTECA", com penhora de terceiro grau, na Cláusula Nona, o credor houve por verificar que o vendedor/garantidor não era mais proprietário do imóvel. Constam dos termos das dívidas novadas sujeitas à encargos, somente para vincular o desconto de 50% sobre o saldo devedor, condicionados aos pagamentos das parcelas até as respectivas datas dos seus vencimentos, sob pena de perder o desconto, feito constar no parágrafo primeiro da cláusula terceira. Neste ponto, haveria o julgador, pelo registro do instrumento da novação de dívida, acatar e valorar as provas que os compradores do imóvel comparecem com o atendimento dos requisitos de Embargante nos Embargos de Terceiros, a lograrem a qualidade de terceiros embargantes, com provimento e condenação do embargado nas consequências de terceiro de má-fé. Assim, tem-se que o entendimento conclusivo lavrado pelo relator é meramente opinião a de que "não se pode concluir que o embargante ostente a qualidade de terceiro, se sabia, por ocasião da aquisição (Registro R -15/606), que pendia sobre o imóvel direito de sequela". Ledo engano levado a erro de julgamento que nem mesmo encontra consonância no contexto d o próprio relatório. Não há o direito de sequela dito pelo relator. Tem -se no Registro R-15/606, a data do registro da propriedade do imóvel em 27.08.93, e, no Contrato de Compra e Venda, o imóvel comprado, na data do contrato, 10.09.91. Portanto o nobre relator, desconsiderou a data do Contrato de Compra e Venda do imóvel e referiu-se as datas das hipotecas cedular, R-11/606 e R -12/606, 16.03.92, firmadas antes da data do registro da propriedade, para lavrar o seu particular entendimento por onde querer decidir que "não se pode concluir que o embargante ostente a qualidade de terceiro, se sabia, por ocasião da aquisição (Registro R -15/606), que pendia sobre o imóvel direito de sequela , " Absurdo Evidente, expressa TERATOLOGIA”. (ID. Num. 103104963 - Pág. 18)

Requer seja concedida a liminar para suspender os atos de constrição do imóvel penhorado e da execução provisória da sentença prolatada nos Embargos de Terceiro, alegando estarem presentes os requisitos que a autorizam: “fumus boni juris” e “periculum in mora”, sendo que este último se verifica, pois, com o trânsito em julgado vários transtornos e prejuízos serão gerados para o Impetrante, dentre eles a negativa do seu direito e também a possibilidade de início de atos executivos da sentença, já em execução provisória.

No mérito, pede a anulação dos atos processuais subsequentes, com a concessão da segurança, ratificando-se os termos da liminar requerida e concedida.

O pleito foi deferido para o fim de suspender atos de constrição do imóvel, bem como de execução provisória da sentença prolatada nos autos de Embargos de Terceiro n. 0004656-43.2016.8.11.0006.

Foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora,

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Dr. Flávio Cezar Fachone – Procurador de Justiça – opina pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste “mandamus” tem por finalidade aferir se o acórdão da Apelação Cível n.
nº 0004656-43.2016.8.11.0006, que foi julgado pela 4ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a relatoria do eminente Des. Guiomar Teodoro Borges – sendo o apelo desprovido, mantendo-se, portanto, a sentença que JULGOU IMPROCEDENTES os Embargos de Terceiros propostos por OSWALDO JOSÉ RUIZ PELA e outra, posicionando-se no sentido de ausência de comprovação da propriedade e posse à época da constrição judicial do bem, eis que o bem foi penhorado em favor da parte Embargada.

Pois bem.

Em que pesem as alegações deste “writ”, não há considerar a decisão teratológica, tendo em vista que, apesar da narrativa de aquisição do imóvel em questão, não houve o registro da promessa de compra e venda, por parte do Embargante/Impetrante, de modo que não há falar em teratologia na sentença que considerou a legalidade de transação do Banco da Amazônia, que obteve em garantia o mencionado imóvel, por hipoteca, esta sim devidamente registrada.

Verifica-se que a hipoteca foi gravada em nome do devedor, de modo que escorreito o acórdão que se posicionou pela rejeição dos Embargos de Terceiro, em face de execução proposta pela instituição bancária mencionada contra o devedor. Vejamos a ementa:

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO E POSSE – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – ART. 674 E 677 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Mantém-se a improcedência dos Embargos de Terceiro, consistente na desconstituição da penhora efetivada nos autos da Execução, porquanto não restaram demonstrados, nessa espécie de cognição sumária, os requisitos do art. 677 do CPC” – id 103104973”.

Ademais, acerca do destacado acórdão foi interposto RECURSO ESPECIAL, o qual foi inadmitido.

Assim, impõe-se a ausência de ilegalidade e/ou qualquer teratologia jurídica, ressaltando-se que o “mandamus” não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

A esse respeito, colaciono trecho do parecer:

“(...) Da leitura do acórdão contra o qual os impetrantes se insurgem, entendendo ser teratológico, é possível observar que, de forma colegiada, foi mantida a decisão de piso que julgou improcedente o pedido para desconstituição da penhora efetivada na ação executiva. Inexiste, portanto, ilegalidade, tampouco teratologia no entendimento desta Corte.

(...)

Sem maiores apontamentos, portanto, é possível observar que os impetrantes utilizam-se da presente via eleita como sucedâneo recursal para demonstrar o inconformismo da decisão desfavorável contra eles proferida e confirmada em instância Superior. A questão, em vista disso, esbarra mais ainda na Súmula 267 cuja redação prevê que: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

(...)

“AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE – EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ E STF. É inadmissível a impetração da ação mandamental contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator da Corte, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade (AgRg no MS 21.247/DF)” (TJMT. N.U 1010079- 14.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)”.

Dentro desse contexto, elucidou totalmente a questão as informações fornecidas pela autoridade apontada como coatora:

“(...) “No julgamento da citada Apelação nº 0004656- 43.2016.8.11.0006, objeto do acórdão aqui impugnado, cheguei à conclusão - assim também meus pares – que era o caso de negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo aqui impetrante.

Assim se concluiu naquele julgamento porque, como anotado na decisão de Vossa Excelência, por ocasião do pactuado em contrato de compromisso de compra e venda, o impetrante se propôs a adquirir de Egnomar Freitas e sua esposa Emilia Freitas uma sorte de terras, com a superfície de 199,64 ha, parte de uma área maior de 338,0701 ha, localizada em Mirassol D’Oeste.

Sucede que o promitente comprador, ora impetrante, não levou a promessa de compra e venda a registro. O promitente vendedor, então, firmou com o Banco da Amazônia pacto adjeto de hipoteca para garantia de empréstimo financeiro. O Banco levou a garantia hipotecária a registro, que ganhou, na matrícula nº 606 do imóvel, ainda em nome do promitente vendedor, o registro nº 606-R-12, isto em 22.03.1992. Tal hipoteca permaneceu sempre gravada no imóvel.

O impetrante, em 27.03.1993, é dizer, mais de ano do registro da hipoteca pactuada com o BASA, reitere-se, registrada sob o nº 606- R-12, levou a sua Promessa de Compra e Venda a registro na mesma matricula objeto da garantia precedente, onde ganhou o nº 606-R-15 do RGI de Mirassol D’Oeste.

Como o promitente vendedor e o BASA repactuaram a dívida objeto da hipoteca nº 606-R-12 (16.03.1992) e levaram a respectiva Escritura de Confissão de Dívidas e Outras Avenças a registro, onde ganhou o nº 606-R17, sustenta o impetrante, na Apelação Embargante de Terceiro, que essa repactuação é de má-fé, caracteriza novação e não pode prevalecer sobre seu registro nº 606-R15, objeto de compromisso, embora até então sem registro, mas firmado antes do registro da hipoteca nº 606- R-12.

Nesse contexto fático-jurídico foi que a e. Quarta Câmara de Direito Privado, em acórdão de minha relatoria, ora impugnado, negou provimento à Apelação interposta pelo ora impetrante, contra sentença que rejeitou os Embargos de Terceiro opostos pelo aqui à Execução proposta pelo BASA contra o devedor hipotecário Egnomar. De sorte que a r. sentença e acórdão impugnado neste mandamus – teratológico, diz-se – privilegiou direito de sequela decorrente da hipoteca nº 606-R-12, ratificada sob nº 606-R17, sob a perspectiva de que a garantia, por sua natureza, adere ao imóvel e permanece imune às mutações subjetivas”.

Prevalece, portanto, e não há teratologia do voto constante do acórdão combatido que fez constar:

“Vê-se que quando o Embargante Oswaldo José Ruiz Pela e esposa levou a registro na matrícula aquisição feita de sr. Egnomar de Freitas Tiago e sua esposa (...) já constava na referida matrícula, registro precedente (...) de hipoteca cedular contra Sr. Egnomar de Freitas tiago, de cuo bojo se extraiu a constrição que o Embargante pretende afastar.

Mas, bem ponderada a realidade fática, que envolve direito real garantia, não se pode concluir que o embargante ostente a qualidade de terceiro, se sabia, por ocasião da aquisição (Registro R-15/606), que pendia sobre o imóvel direito de sequela”.

Constata-se, desse modo, depois de todas essas considerações, a ausência de teratologia, bem como a tentativa de utilização do “mandamus” como sucedâneo recursal, o que não se admite.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO a segurança, devendo ser REVOGADA a decisão liminar por mim concedida neste feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022